Tribunal: TJDFT
Processo: 0006832-22.1996.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL HIPOTECADO. SALDO REMANESCENTE.
Extinta a hipoteca pela arrematação, eventual saldo remanescente em favor do credor hipotecário poderá ser cobrado do devedor que responderá pelo restante do débito (CCB 1.430).